Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem grande relevo no esclarecimento de crimes, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade, sem presença de testemunhas. Nesse sentido, eventual controvérsia entre os seus depoimentos não afasta a materialidade e a autoria delitiva, desde que comprovadas por outros elementos de provas colhidos no caderno processual.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Recurso conhecido e não provido.